Tribunal: TJMT
Processo: 1013725-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013725-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 784.438.491-34 (ADVOGADO), VANIR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 177.319.411-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO – BEM DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA E DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – DESTINAÇÃO DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de espaço livre de uso comum, destinado à associação de moradores, esta não pode ter sua finalidade alterada.

As atividades exercidas em áreas públicas estão sujeitas à permissão do Poder Público, mediante concessão de uso, inexistente na hipótese.

Determinação ao particular de desocupação mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VANIR BENEDITO DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública Estadual, face a r. decisão proferida pelo Juízo

da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação Civil Pública no
271-2019.811.811.0082
, movida pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante a desocupação do imóvel construído em área pública indevidamente, com a consequente demolição e remoção da construção existente no local.

O Juízo
a quo
consignou o impedimento de exploração, promoção ou permissão de quaisquer atividades danosas no local.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, utiliza a área destinada à Associação dos Moradores do Bairro, mediante Termo de Permissão de Uso, pactuado junto à entidade.

Argumenta que, não obstante a insurgência do Município quanto à ocupação, a Prefeitura expediu Alvará Sanitário e de Funcionamento ao estabelecimento comercial do Recorrente.

Assevera que a propriedade, ainda que se trate de bem público, deve atender à sua função social.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

O pedido de sobrestamento da decisão agravada restou indeferido.

Contrarrazões no id. 19880472.

O parecer ministerial (id. 23924007) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Prefeitura Municipal de Cuiabá cedeu área localizada à Rua 29, Quadra 20, no Bairro Três Barras, à Associações de Moradores, para fins de construção de sua sede.

Por seu turno, a Associação de Moradores, em 05/03/2013, firmou com o Agravante, um termo de permissão de uso não remunerado, autorizando o permissionário a exercer atividade comercial no ramo de alimentação, ao fundamento de que eram constantemente despejados lixo e entulho no local, para que então, o Recorrente zelasse pela manutenção do local.

Entretanto, em maio/2018, a Prefeitura Municipal de Cuiabá notificou o Agravante, ao fundamento de que a edificação se encontrava em inconformidade com a legislação vigente, uma vez que houve construção irregular em área pública.

Por tal razão, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, postulando pela concessão da liminar, determinando-se a desocupação do imóvel.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu o pedido formulado pelo
Parquet
.

Pois bem.

Vejamos o disposto no Código Civil:

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

Art. 99.
São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Lei Complementar Municipal no 04/92, que institui o Código de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente, o Código de Obras e Edificações, dentre outras providências:

“Art. 331.
As atividades que pretendam se localizar ou funcionar no Município do Cuiabá, ficam obrigadas ao prévio licenciamento pela Prefeitura.

(...)

§ 4o
As atividades exercidas em quiosque
, vagão, vagonete, ou montadas em veículo automotor ou tracionável
, ficam sujeitas
às licenças de Localização e de Funcionamento, quando montados ou estacionados em áreas particulares, e
à licença de Funcionamento quando montados ou estacionados em logradouros ou áreas públicas, estas últimas sujeitas à permissão do poder permitente.

Art. 332.
A concessão de licença de localização pela Prefeitura será precedida de vistoria no prédio e instalações, notadamente quanto às condições de higiene e segurança.

Art. 334.
A permissão de que trata o § 4o do art. 331, deverá ser outorgada com prazo determinado e não podendo exceder a 01 (um) ano, da data de assinatura do termo de permissão.

§ 1o Excluem-se da proibição estabelecida no caput deste artigo os seguintes estabelecimentos que terão aprazo determinado pelo poder permitente:

I - Equipamento de apoio urbano tais como posto policial, posto telefônico e sanitário público;

II - Lanchonete ou similar.

III- bancas de jornais e revistas;

IV - quiosques de caixas ou bancos eletrônicos;

§ 2o
Os estabelecimentos a que se refere o § 1o do presente artigo poderão instalar-se em praças e demais logradouros públicos à critério da Prefeitura Municipal, mediante Concessão de Uso outorgada quando não haja ou traga prejuízo à comunidade.

Em se tratando de bem público, de uso comum do povo ou especial, estes são indisponíveis e não podem ter sua destinação alterada.

Ainda que se alegue que o imóvel se encontrava em situação de abandono pelo Poder Público, tal fato não permite ao particular fazer uso exclusivo do local, explorando economicamente bem de uso comum do povo.

Destarte, se a Prefeitura Municipal cedeu a mencionada área à Associação de Moradores para fins de construção do centro comunitário, esta não poderia firmar termo de cessão de uso com o Agravante, para fins de exploração de atividade econômica, por particular; especialmente sem a expressa permissão do poder público municipal.

Nos termos da legislação municipal de regência, as atividades exercidas em áreas públicas estão sujeitas à permissão do poder público, mediante concessão de uso; o que aparentemente não existe no caso concreto.

Destarte, constatada a utilização de bem de uso comum do povo para exploração de atividade econômica por particular, sem expressa permissão do Poder Público, mostra-se acertada a decisão agravada que, diante da presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano, deferiu a tutela de urgência, determinando a desocupação do imóvel.

Por fim, considerando a declaração de hipossuficiência e que a parte é representada pela Defensoria Pública Estadual, defiro a isenção do recolhimento do preparo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020